Tribunal: TJMT
Processo: 1018593-19.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018593-19.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), JOSE GARCIA DE FREITAS - CPF: 735.066.218-15 (AGRAVANTE), VANI DA COSTA FREITAS - CPF: 312.358.671-53 (AGRAVANTE), CARMEN SILVANA PRESOTTO - CPF: 593.539.889-34 (AGRAVANTE), VANDERLEI COSTA RAMOS - CPF: 571.336.621-91 (AGRAVANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (AGRAVADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (AGRAVADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (AGRAVADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVADO), Caixa Econômica Federal - CEF (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO SOUZA GALVAO - CPF: 984.702.640-87 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/2200-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - SEGURO HABITACIONAL – SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH) – MANIFESTO INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL –COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DECIDIR ACERCA DO INTERESSE DA EMPRESA PÚBLICA FEDERAL – SÚMULA 150 DO STJ DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do enunciado da Súmula 150 do STJ
“Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018593-19.2019.8.11.0000

AGRAVANTE(S):
JOSÉ GARCIA DE FREITAS E OUTROS

AGRAVADO(S):
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS E OUTRAS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
JOSÉ GARCIA DE FREITAS E OUTROS
contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, nos autos da Ação de Indenização Securitária n.o
1005976-52.2018.8.11.0003
, ajuizada em face do
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS E OUTRAS
, que
deferiu a inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da ação e declinou da competência para processar e julgar a lide, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal, com base na Súmula 150 do STJ
.

Os agravantes sustentam que o conjunto fático probatório nos autos não é suficiente para que se autorize a intervenção da CEF – Caixa Econômica Federal, isso porque os objetos dessa ação foram financiados em data anterior a 12/1988.

Ressaltam que não está comprovado o atual exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice – FESA, bem como não está comprovado o esgotamento dos recursos derivados dos prêmios recebidos pelas próprias seguradoras.

Destacam que
“
a Seguradora-Líder recebeu por dezenas de anos prêmios correspondentes a 20% do valor financiado dos imóveis dos Agravantes. Tais valores não foram considerados na análise financeira exposta pela Caixa Econômica Federal”
(sic).

Afirmam que é assente o entendimento do STJ de que o ingresso da CEF na lide, em casos tais, se dá somente a partir do momento em que a instituição provar documentalmente o seu interesse jurídico, não apenas em razão da existência de apólice pública.

Com esses argumentos, os agravantes pugnam pelo provimento do recurso, a fim de indeferir o ingresso da Caixa Econômica no feito. (Id.
27078483
)

O efeito suspensivo foi concedido por esta relatora, em 24/01/2020 (Id. 30887568)

As agravadas Caixa Econômica, Sul América Companhia de Nacional de Seguros, Bradesco Seguros, Caixa Seguradora e Tokio Marine Seguradora S/A, apresentaram contraminuta nos Id’s 32580979, 34204966, 34204972, 34204977 e 34455497, respectivamente.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de ação ordinária de responsabilidade obrigacional ajuizada por

JOSÉ GARCIA DE FREITAS E OUTROS
, ora agravantes, em face da
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS E OUTRAS
ora agravadas, onde buscam o pagamento da indenização de seguro habitacional em decorrência de vícios construtivos em seus imóveis.

Durante o trâmite processual, a Caixa Econômica Federal, manifestou interesse na lide, razão pela qual pugnou pela remessa dos autos para a Justiça Federal. (Id. 26139163 – autos de origem)

O juízo de primeiro grau
deferiu a inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da ação e declinou da competência para processar e julgar a lide, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal, com base no art. 109, inciso I, da CF e Súmula 150 do STJ
.

Os agravantes sustentam que o ingresso da Caixa Econômica Federal na lide, em casos tais, se dá somente a partir do momento em que a instituição provar documentalmente o seu interesse jurídico, o que ao seu ver não é o caso dos autos.

Entretanto, consoante a Sumula 150 do Superior Tribunal de Justiça
“Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”
.

Portanto, deferido o pedido para inclusão da
Caixa Econômica Federal no polo passivo da ação, apenas a Justiça Federal tem competência para decidir sobre a existência de interesse jurídico.

À proposito o Superior Tribunal de Justiça:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REPETITIVO. RESP N. 1.091.393/SC. SÚMULAS N. 150, 224 E 254 DO STJ. 1.
Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas pública. Súmulas n. 150, 224 e 254 do STJ.
2. A CEF somente ingressará na lide quando provar documentalmente seu interesse jurídico mediante demonstração não apenas da existência de apólice pública mas também do comprometimento do Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice de Seguro Habitacional - FESA (EDcl nos EDcl no REsp n. 1.091.393/SC). 3. Agravo regimental de SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS desprovido. Embargos de declaração de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”
(STJ, AgRg no CC 129814/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 23/10/2013)

Nesse sentido, trago à lume os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA – DECISÃO QUE ACOLHEU O PEDIDO DE INGRESSO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA LIDE E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA FEDERAL – ANÁLISE DO INTERESSE JURÍDICO – COMPETÊNCIA – JUSTIÇA FEDERAL – SÚMULA No 150 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Cabe à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas (STJ, Súmula no 150)”.
(N.U 1002554-44.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA – DECISÃO QUE ACOLHEU O PEDIDO DE INGRESSO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA LIDE E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA FEDERAL – ANÁLISE DO INTERESSE JURÍDICO – COMPETÊNCIA – JUSTIÇA FEDERAL – SÚMULA No 150 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Cabe à JUSTIÇA FEDERAL decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas (STJ, Súmula no 150)”.
(N.U 1003346-95.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020